Tribunal: TJBA
Processo: 8054438-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054438-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INTEGRAL. PESSOA NATURAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A CINCO MIL REAIS. REDUÇÃO DE 90% DAS CUSTAS E PARCELAMENTO DEFERIDOS NA ORIGEM. CAPACIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA. DESPESAS MÉDICAS EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO JUSTIFICAM A ISENÇÃO TOTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária integral, mas concedeu redução de 90% das custas processuais com parcelamento do valor residual em quatro vezes. A recorrente, idosa e aposentada, alega hipossuficiência agravada por despesas médicas cirúrgicas de vulto. II. Questões em discussão 2. A questão central cinge-se em verificar se a renda líquida de R$ 5.265,75 e a existência de despesas médicas autorizam a concessão integral da gratuidade de justiça, ou se a decisão de piso, que mitigou o encargo financeiro para R$ 261,17 parcelados, deve ser mantida. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira (art. 99, § 3º, CPC) é relativa e deve ser apreciada em conjunto com os demais elementos de prova. 4. A percepção de renda líquida mensal superior a cinco mil reais afasta a condição de hipossuficiência absoluta, especialmente quando o valor das custas a ser pago, após a redução de 90%, representa parcela mínima e ínfima da remuneração mensal da parte (aproximadamente 1,24%). 5. A comprovação de gastos médicos elevados, embora relevante, não garante o direito à isenção total das despesas processuais quando a parte dispõe de recursos para arcar com o valor residual reduzido e parcelado sem comprometer sua dignidade ou subsistência. 6. A decisão agravada harmoniza o direito de acesso à justiça com o dever de contribuir para as despesas processuais, não havendo ilegalidade ou teratologia a ensejar sua reforma. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. AC Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8054438-48.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS e como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes no voto condutor, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora